Tribunal: TJDFT
Processo: 0700329-26.2024.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700329-26.2024.8.07.0012 RECORRENTE: LEONTINA DE JESUS ALVES RECORRIDO: ATLANTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. APELAÇÃO. CONTRARRAZÕES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. PARÂMETROS. 1. A fixação de honorários advocatícios em favor do advogado do réu é cabível nos casos em que, indeferida a petição inicial sem que tenha havido citação ou comparecimento espontâneo deste, o autor interpuser apelação, o réu for intimado e apresentar contrarrazões e o Tribunal mantiver a sentença. 2. O art. 85, § 8o-A, do Código de Processo Civil estabelece que a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais por equidade deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil ou o limite mínimo de dez por cento (10%) estabelecido no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. 3. Os parâmetros estabelecidos no art. 85, § 8o-A, do Código de Processo Civil devem ser observados pelo julgador obrigatoriamente para a fixação por equidade dos valores dos honorários advocatícios sucumbenciais. 4. Agravo interno desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 85, §§ 2o, 8o e 8o-A, do Código de Processo Civil, sustentando que o arbitramento dos honorários em R$ 8.000,00 (oito mil reais) viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo em vista que a causa é de baixa complexidade e que não houve trabalho por parte do advogado da parte recorrida para justificar o valor apurado, razão pela qual pugna pela fixação da verba em R$ 500,00 (quinhentos reais). Invoca dissídio jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgados de outros tribunais como paradigmas. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque apenas na alínea “a” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que restou demonstrado que se pretende também atacar suposta divergência jurisprudencial quanto à interpretação de dispositivo de lei federal. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 85, §§ 2o, 8o e 8o-A, do Código de Processo Civil, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Nesse sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ. PESSOA FÍSICA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. SPINRAZA. ATROFIA MUSCULAR ESPINHAL (AME). CUSTEIO. EXCLUSÃO. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 182/STJ. ASTREINTES. REVISÃO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. SÚMULA N. 7/STJ. EXTENSÃO DA SUCUMBÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE ALCANCE NORMATIVO DO ARTIGO INDICADO. SÚMULA N. 284/STF. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DA CORTE ESPECIAL DO STJ. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. [...] 9. Nos termos do Tema Repetitivo n. 1.076/STJ, "i) a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo". 9.1. O Tribunal de origem decidiu a controvérsia de acordo com a jurisprudência aqui referida, pois rejeitou o pedido da empresa recorrente de que fosse arbitrada, por equidade, a verba honorária devida aos advogados da parte recorrida, sob a justificativa de que o valor da causa seria elevado. 10. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 11. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 2.140.664/PE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 5/9/2024). (g.n.) ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO À SAÚDE. TABELA DE HONORÁRIOS DA OAB. CARÁTER NÃO VINCULATIVO. SUCUMBÊNCIA COM SUPORTE NA EQUIDADE. ATO PRÓPRIO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7. REVISÃO DO STJ. EXCEPCIONALIDADE. NÃO APLICAÇÃO AO CASO CONCRETO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...] 4. O STJ pacificou a orientação de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração previstos na lei processual e sua fixação é ato próprio dos juízos das instâncias ordinárias, aos quais competem a cognição e a consideração das situações de natureza fática. 5. O Tribunal Superior atua na sua revisão somente quando o valor for irrisório ou exorbitante, o que não se configura na presente hipótese. Assim, o reexame das razões de fato que conduziram o TJSC a tais conclusões significa usurpação da competência das instâncias ordinárias. Ademais, aplicar posicionamento distinto do proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado na via especial ante a incidência da Súmula 7/STJ 6. O óbice da referida súmula pode ser afastado em situações excepcionais, quando for verificado excesso ou insignificância da importância arbitrada, evidenciando-se a ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade - hipótese não configurada nos autos, uma vez que a causa durou aproximadamente nove anos, por isso o valor fixado não destoa dos aplicados em casos similares. 7. A tabela de honorários da OAB, por sua vez, é referência utilizada para estabelecer os valores devidos aos advogados por seus serviços, mas não é, necessariamente, vinculativa. Ao se determinar os honorários advocatícios, consideram-se fatores como a complexidade do caso, o tempo despendido e a capacidade financeira das partes envolvidas. 8. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.121.414/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 17/6/2024). (g.n.). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no REsp n. 2.120.279/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). Melhor sorte não socorre o apelo especial no tocante à aventada divergência jurisprudencial, uma vez que, ainda seguindo a jurisprudência consolidada do STJ, “Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Apelo pela alínea "a" do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp n. 2.551.937/MA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios #A009